Tribunal: STJ
Processo: 0618016-98.2019.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732671 - AM
(2024/0324097-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENTO E
DISTRIBUICAO DE AGUAS SPE S.A
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
BRUNO CALFAT - DF036459
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
EMBARGADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
ADVOGADOS
: SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - AM015777
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RUBIA TEIXEIRA PRATA - AM007765
JUSCELINO KUBITSCHEK DE ARAÚJO - AM002467
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a451a75-09e6-465f-b957-a759dfb435bb

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a451a75-09e6-465f-b957-a759dfb435bb

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732671 - AM
(2024/0324097-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENTO E
DISTRIBUICAO DE AGUAS SPE S.A
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
BRUNO CALFAT - DF036459
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
EMBARGADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
ADVOGADOS
: SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - AM015777
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RUBIA TEIXEIRA PRATA - AM007765
JUSCELINO KUBITSCHEK DE ARAÚJO - AM002467
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RIO NEGRO AMBIENTAL,
CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUAS SPE S.A contra o acórdão
da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 1.372):
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
Documento eletrônico VDA55446590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 2a0774a0-3e2c-4336-8891-7642258125b2

controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda
que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos dispositivos
de lei constantes das razões recursais.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto
do recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega a existência de omissões relevantes no acórdão
embargado, especialmente quanto à ausência de enfrentamento de teses essenciais, à
deficiência de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC), ao cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento de prova pericial e restrição de acesso a provas (arts. 7o,
9o e 10 do CPC), bem como ao equívoco quanto à ausência de prequestionamento,
defendendo sua configuração implícita nos termos do
do CPC (fls.
art. 1.025
).
1.382/1.394
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.397/1.410
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 1.376):
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS resolveu a controvérsia de forma
fundamentada, não havendo que se falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
O Tribunal de origem entendeu que, estando a decisão devidamente
fundamentada, não há necessidade de analisar individualmente todos os
argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, em conformidade
com a jurisprudência nacional. A decisão foi motivada, de forma que não foi
demonstrada qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA55446590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 2a0774a0-3e2c-4336-8891-7642258125b2

Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos). É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e
adstrita ao debate dos autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a
pormenorização de cada tese jurídica ou precedente trazido à baila, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Os arts. 7o, 9o e 10 do CPC não foram apreciados pelo Tribunal de
origem, nem foram objeto dos embargos de declaração apresentados.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto
do recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito
constitucional do prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto
em questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu, fundamentadamente, que não ocorreu violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC pelo Tribunal de origem e que os arts. 7o, 9o e 10 do CPC não foram
apreciados no acórdão recorrido, nem foram objeto dos embargos de declaração
apresentados (fls.
).
1.374/1.376
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
Documento eletrônico VDA55446590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 2a0774a0-3e2c-4336-8891-7642258125b2

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 2a0774a0-3e2c-4336-8891-7642258125b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.732.671 / AM
Número Registro: 2024/0324097-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034405020228040000 0003440502022804000000058057720228040000 00058057720228040000
00063115320228040000
06180169820198040001
202301736302
34405020228040000
3440502022804000000058057720228040000
58057720228040000
6180169820198040001
63115320228040000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENTO E
DISTRIBUICAO DE AGUAS SPE S.A
ADVOGADOS : NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
BRUNO CALFAT - DF036459
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
ADVOGADOS : SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - AM015777
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RUBIA TEIXEIRA PRATA - AM007765
JUSCELINO KUBITSCHEK DE ARAÚJO - AM002467
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56083926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:55
Código de Controle do Documento: 54390f84-6a71-46d1-8938-de1390a76476

EMBARGANTE : RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENTO E
DISTRIBUICAO DE AGUAS SPE S.A
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
BRUNO CALFAT - DF036459
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
EMBARGADO : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
ADVOGADOS
: SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - AM015777
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RUBIA TEIXEIRA PRATA - AM007765
JUSCELINO KUBITSCHEK DE ARAÚJO - AM002467
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:55
Código de Controle do Documento: 54390f84-6a71-46d1-8938-de1390a76476